Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. SENTENÇA “CITRA PETITA”. ANULAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma parcial da sentença de procedência do pedido de rescisão de contrato de locação de imóvel residencial para que a parte ré seja condenada ao pagamento dos valores necessários ao conserto do imóvel restituído.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir; (ii) a parte ré desocupou voluntariamente o imóvel locado; (iii) a parte autora fez pedido a tempo e modo de conversão da ação de despejo em ação de cobrança e de condenação da ré ao pagamento das despesas de limpeza, pintura e reforma do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal e, no mérito, se houve error in procedendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em decorrência da desocupação voluntária do imóvel, adveio pedido superveniente de conversão da ação de despejo em ação de cobrança e pedido expresso de condenação da parte ré ao pagamento das despesas com limpeza, pintura e reforma do imóvel. O interesse recursal está presente, tendo em vista que a sentença aparentemente não teria analisado o pedido de condenação das despesas pós-locação (reparos no imóvel). Preliminar rejeitada.
5. A legislação de regência disciplina que a ausência de análise de pedido expresso configura vício de fundamentação da decisão judicial (CPC, art. 489, §1o, IV).
6. Constatada a concreta omissão no exame de um dos pedidos, deve ser reconhecido o julgamento citra petita (ou infra petita), vício de procedimento que gera a nulidade da sentença, na parte em que o pedido não foi analisado, por violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).
7. Em virtude da falta de pronunciamento judicial sobre o pedido ressarcitório das despesas pós-locação (error in procedendo) e da inviabilidade de imediata apreciação pelo Tribunal (não preponderância da teoria da causa madura), dada a necessidade de concessão à parte ré de oportunidade à apresentação de eventuais contraprovas (ampla defesa), a sentença é ser anulada nesse ponto, sob pena de configuração de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar) e provida. Sentença anulada. Devolvidos os autos ao e. Juízo de origem.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 491, §1o, IV e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863276, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 1717125, rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível; Acórdão 1693656, rel. Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível.